Tribunal: TJBA
Processo: 0544252-91.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544252-91.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
JOSEVAL AZEVEDO HORA

APELADO: ROSANA DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
ADILSON RODRIGUES CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO COM AVERBAÇÃO EM CARTÓRIO REALIZADA APENAS POR UMA ADQUIRENTE. DOMÍNIO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA CONSTESTADA QUE NÃO RESTOU COMPROVADO PARA EFEITO REIVINDICATÓRIO. PRESENÇA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA ADVINDA DA AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO SOBRE O MESMO OBJETO DA LIDE ORIGINÁRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0544252-91.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA DO CARMO DOS SANTOS SANTANA e como apelada ROSANA DOS SANTOS SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em

CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do relator.

Presidente

DR. JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO

Juiz Subst. de Des. - Relator

Procurador(a) de Justiça